Tribunal: TJDFT
Processo: 0011588-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo aviado pela ora embargante, apenas para “apontar que a atualização monetária e os juros de mora da condenação devem ser indexados, caso não haja convenção contratual em sentido diverso, com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1o, do CC” (ID 76782440).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição no que se refere: (i) à análise acerca da comprovação do atraso na entrega das unidades imobiliárias objetos de discussão nos autos; (ii) aos juros de obra; e (iii) à aplicação da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 970 da sistemática dos recursos repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi expresso ao assinalar que “Não subsiste a alegação recursal no sentido de que não teria sido demonstrado o atraso na entrega das unidades imobiliárias localizadas no empreendimento objeto desta ação coletiva, seja porque evidenciado por meio de confissão realizada por representante da própria ré/apelante no âmbito do Inquérito Civil Público instaurado para apuração das responsabilidades, seja porque amplamente documentado nos autos que os prazos contratuais para entrega dos imóveis não foram adequadamente cumpridos, mesmo após o período de carência previsto no negócio jurídico” (ID 76782440, p. 2).
4. Ao apreciar a matéria relativa aos juros de obra, esta Turma Cível assentou que, “No âmbito da análise do Tema n. 996 da sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ fixou tese no sentido de que ‘é lícito o repasse dos ‘juros de obra’, ou ‘juros de evolução da obra’, ou ‘taxa de evolução da obra’, ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância’. Configurada a mora da ré/apelante na entrega das unidades imobiliárias, é cabível a sua condenação ao pagamento de despesas assumidas pelos adquirentes a título de “juros de obra” durante o período de atraso, sendo irrelevante, para tanto, o fato de que não seria destinatária dos valores desembolsados pelos consumidores a título desse encargo” (ID 76782440, p. 2).
5. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao anotar que “é inútil e impertinente ao desate da presente ação civil pública o debate quanto à aplicação, ou não, da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 970 (...). No âmbito deste feito, sequer se discute a validade de cláusula penal moratória eventualmente existente no contrato de compra e venda ou de promessa de compra e venda de imóvel em construção, tampouco a possibilidade de sua cumulação com eventuais lucros cessantes” (ID 76782440).
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
7. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.